Tribunal: TJBA
Processo: 8002401-47.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002401-47.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: SILVANI BARBOSA EVANGELISTA Advogado(s): DANIELA MAGALHAES PRADO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de cancelamento e nulidade contratual, indenização por danos materiais e morais e devolução em dobro de valores descontados indevidamente dos proventos do autor, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial e testemunhal; e (ii) estabelecer a responsabilidade do banco por descontos indevidos, com consequente manutenção da condenação por danos morais e restituição em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, mostra-se legítimo quando os autos já contêm elementos documentais suficientes à formação do convencimento do juiz, não configurando cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial ou testemunhal. 4. A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6º, VIII, do CDC, decorre da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada. 5. A análise documental revelou divergências evidentes entre a assinatura constante do contrato apresentado pelo réu e os documentos pessoais do autor, permitindo ao magistrado concluir pela inexistência do vínculo contratual, sem necessidade de perícia grafotécnica. 6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante a demonstração de culpa ou dolo para a configuração do dever de indenizar por danos causados por fraudes internas ou falhas de segurança no processo de contratação. 7. O dano moral é presumido em hipóteses de descontos indevidos sobre verbas alimentares, considerando-se a privação injusta de recursos essenciais à subsistência do consumidor. 8. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ no EAREsp 676.608/RS. 9. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, enquanto a correção monetária sobre a indenização por danos morais é devida a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes ao convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 3. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar. 4. A repetição do indébito em dobro é devida independentemente de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. 5. Os juros moratórios sobre indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, e a correção monetária incide a partir da data da sentença. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002401-47.2020.8.05.0088, de Guanambi, em que figuram, como apelante, Banco Bradesco S/A e, como apelado, Silvani Barbosa Evangelista. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça